Tribunal: TJDFT
Processo: 0004345-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 970 E 971. FORMA DE APLICAÇÃO. MENSAL. PROPORCIONAL AO VALOR DO ALUGUEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E RECÍPROCA.
1 O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."
2. A inversão da clausula penal não deve ser feita de forma literal, mas de forma proporcional, em valor semelhante ao do aluguel, incidente em cada mês de atraso, apurando-se o valor em liquidação de sentença (STJ - Temas 970 e 971).
3. Tratando-se de hipótese de rescisão motivada do contrato de promessa de compra e venda, por culpa exclusiva da construtora que não concluiu a obra no prazo estabelecido na avença, os valores a serem restituídos e as perdas e danos devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação. Em relação à correção monetária esta incide desde o pagamento, pois se trata de mera recomposição da depreciação inflacionária. (TJDFT- Tema 07 e STJ - Tema 1.002).
4. Havendo sucumbência recíproca e proporcional, já considerado o ônus suportado em relação à desistência de parte do pedido, caberá ao autor e ao réu o pagamento de 50% dos honorários e custas, nos termos do art. 86 do CPC, honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
5. Recurso parcialmente provido.